Tribunal: TJMT
Processo: 0003205-94.2015.8.11.0045
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ARTIGO 150 CÓDIGO PENAL. TIPO PENAL QUE PREVÊ PENA MÁXIMA DE 03 (TRÊS) MESES. CASO EM QUE ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A PRESENTE DATA TRANSCORREU PRAZO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS. PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE. RECURSO PREJUDICADO.
1. Transcorrido prazo superior a 03 (três) anos entre a data da sentença condenatória até a deste julgamento, tendo em conta que houve apenas interposição de recurso pela defesa, prescrita está a pretensão punitiva do estado.
2. Em consequência, extingue-se a punibilidade do Recorrente, pela prescrição, restando prejudicado o exame do mérito.
3. Prescrição reconhecida de ofício.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003205-94.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO CARVALHO ALVES - CPF: 912.666.702-97 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIA REGINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 017.475.163-09 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pela prescrição da pretensão punitiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022